Tribunal: STF
Processo: AI 373577
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-10
Data de publicação: 2002-09-10

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
Procotolo de interposição do recurso extraordinário ilegível. Peça
essencial à compreensão da controvérsia. Súmula 288/STF.
Precedentes. 3. Ofensa reflexa. Fundamento inatacado. Aplicação do
art. 317, § 1º, do RISTF. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.